Tribunal: TJSP
Processo: 1003321-20.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Inocorrência. Cenário de atraso inocorrente ainda que mediante a adoção de interpretação mais favorável ao consumidor. Imóvel entregue dentro do prazo estipulado em contrato. Prazo de tolerância de 180 dias. Não abusividade. Ausência de atraso. Rechaça dos demais pedidos por consequência lógica. Lucros cessantes, danos

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Inocorrência. Cenário de atraso inocorrente ainda que mediante a adoção de interpretação mais favorável ao consumidor. Imóvel entregue dentro do prazo estipulado em contrato. Prazo de tolerância de 180 dias. Não abusividade. Ausência de atraso. Rechaça dos demais pedidos por consequência lógica. Lucros cessantes, danos emergentes, taxa de evolução de obra, danos morais. Descabimento.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003321-20.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é parte
recorrente Roberto Carlos Teodoro Justiça Gratuita, é a parte recorrida MRV
Engenharia e Participações S/A.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Doutor Marcos
Roberto Bava., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-20.2017.8.26.0361 - Voto no: 4536 * rl/pv 2/9
Voto no: 4536
Apelação no: 1003321-20.2017.8.26.0361
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Mogi das Cruzes
Foro de origem: Foro de Mogi das Cruzes
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Ana Carmem de Souza Silva
Recorrente: Roberto Carlos Teodoro Justiça Gratuita
Recorrido(a): MRV Engenharia e Participações S/A
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel.
Atraso na entrega da obra. Inocorrência. Cenário de atraso
inocorrente ainda que mediante a adoção de interpretação mais
favorável ao consumidor. Imóvel entregue dentro do prazo
estipulado em contrato. Prazo de tolerância de 180 dias. Não
abusividade. Ausência de atraso. Rechaça dos demais pedidos
por consequência lógica. Lucros cessantes, danos emergentes,
taxa de evolução de obra, danos morais. Descabimento.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
344/347, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na (o): i) reconhecimento da mora de mais de um ano e 15 dias
de atraso na entrega do imóvel e condenação ao pagamento de lucros cessantes, no
percentual de 0,5% sobre o valor atualizado no imóvel por mês de atraso; ii)
condenação à devolução da taxa de obra prevista no Contrato de Financiamento, pelo
atraso na conclusão da obra, com termo inicial em 26/12/2015 até 10/01/2017, no
importe de R$ 4.547,81 atualizado até a data de propositura da ação; iii) condenação ao
pagamentos de danos emergentes, referente a restituição dos valores pagos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-20.2017.8.26.0361 - Voto no: 4536 * rl/pv 3/9
aluguéis de outro imóvel, no valor de R$ 700,00 mensais; iv) pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do
CPC e julgo IMPROCEDENTES os pedidos, condenando a
parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando sob condição
suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do
mesmo diploma. P.I.C."
A parte recorrente opôs Embargos de declaração as fls. 350/354, e este
foi rejeitado as fls. 360/361.
No presente instante, inconformada, a parte recorrente pugna: i)
pagamento de lucros cessantes de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, dado que,
só houve a entrega do imóvel em 27/12/2016, com privação do uso deste por 1 ano; ii)
restituição de taxa de evolução de obra no período de jan/16 e dez/16 e pagamento pelos
danos emergentes, em razão do atraso na entrega o recorrente foi obrigado a locar um
imóvel no valor de R$ 700,00 mensais; iii) pagamento por danos morais, visto que o
atraso por mais de um ano mostrou abuso de direito por parte do recorrido, que
extrapolou os limites contratuais, no valor de R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-20.2017.8.26.0361 - Voto no: 4536 * rl/pv 4/9
Recurso tempestivo e sem preparo devido a gratuidade da justiça (fls.
157/159).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 380/398).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 402).
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-20.2017.8.26.0361 - Voto no: 4536 * rl/pv 5/9
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada quanto a interpretação mais favorável do
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, nos moldes no CDC,
demonstrando a ausência de atraso na entrega do imóvel:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-20.2017.8.26.0361 - Voto no: 4536 * rl/pv 6/9
"É certo que o item 5 do Contrato Particular de Promessa de
Compra e Venda - Quadro Resumo entabulado entre as partes
previa que o prazo da entrega do imóvel seria de 30 meses após
o registro do contrato de financiamento à construção do
empreendimento firmado entre a requerida e o agente financeiro
no Cartório de Registro de Imóveis (fls. 24). Referida cláusula,
contudo, é abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC,
na medida em que fixa um prazo de entrega com data incerta,
vinculando o termo inicial a vontade exclusiva da vendedora,
colocando o consumidor em extrema desvantagem. Por uma
interpretação mais favorável ao consumidor, deve-se, portanto,
adotar o prazo de entrega do imóvel para 30 meses após a
assinatura do contrato de compra e venda, ocorrida em
05/01/2014 (fls. 25).Portanto, o prazo para entrega do imóvel
seria 05/01/2017, levando-se em conta o prazo de tolerância de
180 dias também previsto em contrato (cláusula 6, letra m, fls.
21)."
É dizer que este E. TJSP fixou tese sobre a validade da cláusula
contratual que prevê prazo de tolerância de até cento e oitenta dias para a entrega do
imóvel. Confira-se:
“É valido o prazo de tolerância, não superior a cento e oitenta
dias corridos estabelecido no compromisso de venda e compra
para entrega de imóvel em construção, desde que previsto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-20.2017.8.26.0361 - Voto no: 4536 * rl/pv 7/9
cláusula contratual expressa, clara e inteligível”. (TJSP, IRDR
no 0023203-35.2016.8.26.0000, Tema 01).
Nessa esteira, o inadimplemento contratual da promitente vendedora se
configura no primeiro dia de atraso após o decurso do prazo de tolerância estabelecido
no contrato e dá causa ao desfazimento do negócio, fazendo jus o promitente comprador
à restituição das prestações pagas referentes ao contrato. Com efeito:
“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de
Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em
caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
26/08/2015, DJe 31/08/2015)
Ocorre que o panorama formado nos autos dá conta da inexistência do
atraso. Como bem expresso em r. Sentença:

"Assim, prometida a conclusão da obra para 05/07/2016, este
prazo se acresce de mais seis meses e se encerra somente em
05/01/2017, de modo que, realizada a entrega do imóvel em
27/12/2016 (fls. 125), não há mora alguma a ser reconhecida."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-20.2017.8.26.0361 - Voto no: 4536 * rl/pv 8/9
Assim, a ausência de atraso na entrega do imóvel afasta os pedidos de
lucros cessantes, taxa de evolução de obra, danos emergentes e danos morais.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa e pelo presente ficam majorados para 15% deste
referencial. Observada a concessão de justiça gratuita à autora.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-20.2017.8.26.0361 - Voto no: 4536 * rl/pv 9/9
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)